Tribunal: TCU
Processo: 036.202/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar deferidos pelo Comando da Aeronáutica, em favor das Sras. Maria de Loreto Bandeira, Violeta Maria Bandeira Namba, Isaura Franca Henning, Maria Teresa Fernandes Reif de Paula e Norma de Almeida Carquejo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de pensão militar deferidos pelo Comando da Aeronáutica, em favor das beneficiárias acima identificadas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão de pensão militar em favor das Sras. Maria de Loreto Bandeira, Violeta Maria Bandeira Namba, Isaura Franca Henning e Maria Teresa Fernandes Reif de Paula, concedendo registro aos correspondentes atos; 9.2. considerar ilegal a concessão de pensão militar em favor da Sra. Norma de Almeida Carquejo, negando registro ao respectivo ato; 9.3. dispensar a devolução dos valores recebidos indevidamente de boa-fé pela interessada a que se refere o subitem 9.2 supra , nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica, em relação ao ato indicado no subitem 9.2 acima, que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. comunique a Sra. Norma de Almeida Carquejo a respeito deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, encaminhe ao Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento desta decisão; 9.5. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novo ato de concessão de pensão militar, livre da irregularidade indicada neste processo, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da Instrução Normativa/TCU 78/2018.